Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DE LESÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. PATAMAR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada e à probabilidade do direito invocado.

1.1. In casu, restou comprovado o perigo de dano, pois a manutenção do nome do agravado nos cadastros de proteção de crédito até o final da lide pode trazer prejuízos, com repercussão financeira e profissional.

3. Quando se discute a existência do débito que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes é permitida a concessão da tutela antecipada até o final do processo em razão da reversibilidade da medida.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça para redução da multa fixada é necessário verificar se no ato da fixação das astreintes o valor atribuído à multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.1. No caso dos autos, o valor da multa diária é excessivo, sendo necessária sua redução, entretanto, o valor total fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumprindo seu papel de medida coercitiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.